Tribunal: TJSP
Processo: 1012646-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – ação anteriormente distribuída sob no 0127970-33.2021.8.05.0001 à 14a Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Salvador/BA na qual se reconheceu a fraude em utilização de cartão de crédito – perfil falso criado na plataforma da apelada – pedido regressivo de ressarcimento de parte do valor desembolsado sob o fundamento de que a apelada

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – ação anteriormente distribuída sob no 0127970-33.2021.8.05.0001 à 14a Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Salvador/BA na qual se reconheceu a fraude em utilização de cartão de crédito – perfil falso criado na plataforma da apelada – pedido regressivo de ressarcimento de parte do valor desembolsado sob o fundamento de que a apelada foi a beneficiária da operação – descabimento – condição de beneficiária inexistente – ausência de qualquer conduta da apelada que desse ensejo ao dever do apelante de indenizar – responsabilidade pelo evento exclusiva do apelante – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.